Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733790-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NEVES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO NEVES DE ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença (n. 0705824-77.2017.8.07.0018), indeferiu o pedido de ratificação do precatório. Confira-se a decisão agravada (ID 204886214, na origem): Ao Id. 198749869, a parte autora requer a complementação de todas as requisições expedidas nos autos, inclusive aquelas já quitadas, para aplicar o IPCA-E no período posterior a 30/06/2009. A Fazenda Pública se manifestou ao ID 203820891. Fundamento e Decido. O exequente alega que deve ser aplicado o índice IPCA-e e não a TR sobre os cálculos ora corrigidos, nos termos do Tema 1.170/STF. Todavia, o pedido não merece prosperar. A uma porque, a decisão ID 16924926, a qual determinou a expedição de precatórios, de acordo com a planilha de débitos existente nos autos, precluiu sem que houvesse recurso por parte da exequente. Nesse sentido, foram expedidas RPVs quanto aos honorários de sucumbência (Id. 20090233 e 17765959) e precatório em relação ao crédito principal (Id. 17764370). De tal modo, o pedido de retificação do precatório não merece acolhimento. Soma-se a isso o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). [grifos nossos] Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inseridos no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente. 1.1. O agravante pretende que "sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF, com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, que sejam elaborados novos cálculos pela d. Contadoria Judicial, abrindo-se vista às partes em seguida". 2. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 2.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 2.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica. 3. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: "[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos." (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1626586, 07177096920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, frisa-se que o Tema 1.170 do STF não transitou em julgado. De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-e como índice de correção, uma vez que preclusa a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ordem de pagamento. Por tais razões, INDEFIRO o pedido do exequente. Cumpra-se o determinado na decisão de ID 28500419 quanto aos honorários contratuais. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) é aplicável ao caso o tema 1.170 do STF, que tem eficácia imediata; 2) os cálculos foram realizados nos termos dos índices vigentes à época; 3) deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1.170, em virtude dos cálculos homologados terem aplicado de forma errônea a inconstitucional TR no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E; 4) tal matéria nunca foi suscitada pelas partes ou debatida nos autos pelo Juízo de origem, não havendo se falar em preclusão; 5) as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso, por força do princípio do tempus regit actum; 6) o STJ firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado; 7) o entendimento firmado por esse Tribunal é acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão gerai; 8) a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Aduz que “assentada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar”. Ao final, pede: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição/retificação dos requisitórios cabíveis. É o relatório Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (ID 62896815). Recebo o recurso. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Agravante visa a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA em substituição à TR, em decorrência do julgamento do Tema n. 1.170 do STF. Contudo, verifica-se nos autos de origem que a obrigação foi satisfeita em 2018 e 2019 (honorários), tendo sido expedidos o RPV e precatório do valor principal (IDs 17764370, 28625103). Nesse caso, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. Além disso, observa-se que o Exequente concordou com os cálculos e os requisitórios e precatório já foram expedidos. Portanto, nesse momento de cognição sumária, não se vislumbra o pleito de retificação do precatório ou de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. Cumpre pontuar que no caso, tratou-se de direito patrimonial disponível, e a pretensão do Exequente caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé objetiva, que deve reger as relações sociais e processuais. No caso, ao contrário do que tenta fazer crer o Agravante, não se verifica a plausibilidade do direito invocado e nem perigo na demora no julgamento do presente agravo. Por tais razões, na estreita via do presente instrumento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, em especial a probabilidade de seu provimento. Pelo exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 13:06:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador